Tribunal: TJDFT
Processo: 0711296-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711296-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Arlete de Azevedo Palma Ligia de Azevedo Palma Jonas de Azevedo Palma Josué de Azevedo Palma Jesse da Costa Palma Filho Ivonete de Azevedo Palma Agravado: Clarice Mirian da Costa Palma D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Arlete de Azevedo Palma, Ligia de Azevedo Palma, Jonas de Azevedo Palma, Josué de Azevedo Palma, Jesse da Costa Palma Filho e Ivonete de Azevedo Palma contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará-DF, nos autos do processo no 0702900-37.2019.8.07.0014, assim redigida: “1. Trata-se de ação de inventário dos bens deixados em razão do falecimento de Ruth de Azevedo Palma, Jessé da Costa Palma e Ruth Regina de Azevedo Palma, os dois primeiros pais e a última irmã dos Requerentes. 2. Depreendo da narrativa e documentos juntados aos autos que Jessé da Costa Palma ficou viúvo de Ruth de Azevedo Palma, cujo inventário não foi realizado à época do falecimento do virago, vindo Jessé a casar-se, posteriormente, com Clarice Miriam da Costa Palma, sob o regime da separação de bens; que Jessé e Clarice, até o falecimento de Jessé, residiam no imóvel adquirido na constância do casamento deste com a extinta Ruth. 3. Clarice Miriam da Costa Palma requereu, nos presentes autos, o reconhecimento do direito real de habitação no imóvel. É o relato. Decido. O artigo 1.831 do Código Civil garante ao cônjuge sobrevivente o direito real de habitação em relação ao imóvel destinado à residência da família, qualquer que seja o regime de bens e sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. No caso dos presentes autos, a viúva alega que o apartamento localizado no Guará era o único utilizado para residência do casal, fato confirmado pelos herdeiros na petição de ID.46857131, na qual afirmam que a viúva reside no imóvel há 16 anos. O direito real de habitação do cônjuge sobrevivente no imóvel do casal, nos termos do artigo 1.831 do Código Civil, é garantido independentemente de ele possuir outros bens em seu patrimônio pessoal. O direito deverá ser reconhecido ao cônjuge sobrevivente ainda que haja descendentes exclusivos do extinto. Aplica-se ao presente caso o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DA FAMÍLIA. CONCORRÊNCIA COM FILHOS EXCLUSIVOS DO FALECIDO. POSSIBILIDADE. DIREITO VITALÍCIO. 1. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar, conforme dispõe o art. 1.831 do Código Civil. 2. O direito real de habitação sobre o imóvel destinado à residência do casal deve ser conferido ao cônjuge/companheiro sobrevivente não apenas quando houver descendentes comuns, mas também quando concorrerem filhos exclusivos do falecido. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1207415, 07102346720198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante do exposto, nos termos do art. 1.831 do Código Civil, defiro o pedido de reconhecimento do direito real de habitação formulado por C.M.D.C.P. Para fins de análise do pedido de gratuidade de justiça, em face do que dispõe o Código de Processo Civil, interpretado à luz da norma constitucional inserta no art. 5o, inciso LXXIV, que determina a comprovação da insuficiência de recursos, demonstre C.M.D.C.P. a necessidade da gratuidade, juntando aos autos cópia de sua carteira de trabalho, do comprovante de rendimentos e/ou de despesas, bem como declaração de hipossuficiência. P.I.” Em suas razões recursais (Id. 15908146) os agravantes alegam, em síntese, que são filhos do autor da herança e que, antes do óbito, ele residia em bem imóvel que deveria ter sido objeto de partilha como decorrência do falecimento da genitora dos recorrentes, que era casada com o falecido. Sustentam que o bem imóvel onde o falecido residia com o segundo cônjuge virago, ora recorrida, não pertencia apenas ao de cujus, por se tratar de copropriedade compartilhada entre ele e os filhos. Assim, concluem não estar justificada a hipótese de aplicação do direito real de habitação à recorrida, considerando que o bem imóvel em questão não pertencia exclusivamente ao falecido. Além disso, ressaltam que o falecido deixou 2 (dois) bens imóveis a inventariar, o que também afasta a aplicabilidade do direito real de habitação em favor da recorrida. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e afastada a aplicação do direito real de habitação à recorrida. Os recorrentes estão dispensados do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferia pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). Na hipótese, o cerne da questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o direito real de habitação deve ser aplicado em favor da recorrida. Os recorrentes deram início à ação de inventário dos bens deixados em razão do falecimento de Ruth de Azevedo Palma, Jessé da Costa Palma e Ruth Regina de Azevedo Palma, respectivamente os pais e a uma irmã dos recorrentes. O falecido Jessé da Costa Palma era casado com Ruth Regina de Azevedo Palma. Após o óbito de Ruth, casou-se novamente, desta vez com Clarice Miriam da Costa Palma, ora recorrida, tendo ambos fixado residência no bem imóvel adquirido na constância do primeiro casamento. O direito real de habitação consiste na concessão do uso, limitado à habitação, do bem imóvel utilizado como residência familiar, a ser fruído pelo cônjuge ou companheiro supérstite, de acordo como art. 1831 do Código Civil. Trata-se de faculdade cujo exercício revela inegável função social, pois consiste em meio de evitar que o cônjuge ou companheiro supérstite deixe de ter onde morar após a extinção, pela morte, do vínculo de convivência construído com o falecido. Assim, o direito real de habitação afeta apenas o poder de uso em relação a determinado bem imóvel. No entanto, não altera a titularidade da propriedade. Em outras palavras, há plena compatibilidade entre o exercício da habitação pela recorrida e a copropriedade constituída em favor dos sucessores. Além disso, a mera existência de 2 (dois) bens imóveis a inventariar não impede a aplicação, ao caso, do direito real de habitação, sobretudo porque o segundo bem está situado no município do Rio de Janeiro-RJ. Ocorre que a recorrida sempre residiu com o falecido em Brasília-DF. Portanto, no que interessa ao direito real de habitação a ser exercido pela recorrente, revela-se importante destacar apenas a inexistência de mais de um bem imóvel circunscrito ao Distrito Federal e que poderia ser utilizado como residência da recorrida. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO DAS SUCESSÕES. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. ART. 1.831 DO CÓDIGO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE. PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. IRRELEVÂNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o reconhecimento do direito real de habitação, a que se refere o artigo 1.831 do Código Civil, pressupõe a inexistência de outros bens no patrimônio do cônjuge/companheiro sobrevivente. 3. Os dispositivos legais relacionados com a matéria não impõem como requisito para o reconhecimento do direito real de habitação a inexistência de outros bens, seja de que natureza for, no patrimônio próprio do cônjuge/companheiro sobrevivente. 4. O objetivo da lei é permitir que o cônjuge/companheiro sobrevivente permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo da abertura da sucessão como forma, não apenas de concretizar o direito constitucional à moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido pelos cônjuges/companheiros com o imóvel em que, no transcurso de sua convivência, constituíram não somente residência, mas um lar. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1582178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018)” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto, as alegações articuladas pelos agravantes não revelam a probabilidade de provimento do recurso, pois a decisão impugnada está de acordo com o entendimento prevalente na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 13 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator